Tribunal: TJES
Processo: 5016881-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Concorrência; Eletrônico
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016881-94.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. SANEAMENTO DE VÍCIO FORMAL. CERTIDÃO NEGATIVA TRABALHISTA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE REGIÃO DIVERSA. REGULARIDADE PRÉ-EXISTENTE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA MELHOR PROPOSTA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto por licitante contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança, indeferiu medida liminar destinada a suspender os efeitos de ato administrativo de habilitação da empresa vencedora no Pregão Eletrônico FMS nº 021/2024, promovido pelo Município de Linhares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a aplicação do princípio do formalismo moderado pela Administração Pública, ao permitir o saneamento de vício na apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) de região diversa da sede da licitante vencedora, viola os princípios da vinculação ao edital e da isonomia ou se atende à busca pela proposta mais vantajosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O formalismo no processo licitatório não constitui um fim em si mesmo, mas um meio para garantir a lisura do certame e a seleção da proposta mais vantajosa à Administração.

4)
A Lei 14.133/2021, no inciso III do art. 12 e no art. 64, estabelece o dever da Administração de sanear vícios formais quando possível, evitando a desclassificação de propostas por irregularidades sanáveis.

5)
A apresentação de certidão trabalhista do TRT da 15ª Região, quando a sede da empresa se localiza na jurisdição do TRT da 2ª Região, configura falha meramente documental passível de correção mediante diligência, mormente quando comprovada a regularidade fiscal pré-existente.

6)
A anulação da habilitação da melhor proposta por erro formal suprível configuraria excesso de rigor e prejuízo ao erário e aos princípios da economicidade e eficiência.

7)
A alegação de violação à isonomia com base em precedente de outra licitante (Reali Panificadora) não se sustenta, tendo em vista a suspensão dos efeitos daquela decisão pelo Tribunal de Justiça.

8)
A condenação por litigância de má-fé mostra-se incabível quando a insurgência da parte se mantém nos limites da defesa de interesses comerciais, sem configuração de dolo processual manifesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O princípio do formalismo moderado autoriza o saneamento de vícios formais em licitações para preservar a proposta mais vantajosa, desde que não haja prejuízo à competitividade.

2. A apresentação de certidão de regularidade de região diversa da sede da empresa constitui vício sanável mediante diligência, condicionado à comprovação da regularidade pré-existente.

Dispositivos relevantes citados: Lei 14.133/2021, inciso III do art. 12 e art. 64.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 5032186-51.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJ-ES, Processo nº 5006255-16.2025.8.08.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Agravo interno prejudicado.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão hostilizada indeferiu a liminar no mandado de segurança de origem, sob o fundamento de ausência de ilegalidade manifesta no ato administrativo questionado.

Cinge-se a controvérsia a definir se a Administração Pública agiu corretamente ao aplicar o princípio do formalismo moderado para sanear vício na apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) pela licitante vencedora do certame (RC Nutry Alimentação Ltda.), que apresentou documento do TRT da 15ª Região (Campinas) quando sua sede se localiza na jurisdição do TRT da 2ª Região (São Paulo capital).

Como é cediço, no processo licitatório, o formalismo não é um fim em si mesmo, mas um meio para garantir a lisura do certame e a seleção da proposta mais vantajosa.

A propósito, o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032186-51.2022.8.08 .0024 APTE: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA APDOS: MUNICIPIO DE VITORIA e OUTRO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA . LICITAÇÃO. REGISTRO DE PREÇO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA . DISPENSA DE PROVA PERICIAL. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. EXIGÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE 5.000 LÂMPADAS DE LED . EXCESSO DE FORMALIDADE. SIMILITUDE DE SERVIÇOS. CAPACITAÇÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1.
O princípio da razoabilidade é aplicável na licitação para evitar o formalismo exacerbado do procedimento garantir o seu caráter competitivo, buscando, assim, sempre alcançar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública
. 2. A comprovação dos requisitos para a submissão de empresa a processo licitatório de manutenção da iluminação pública restringe-se a análise meramente documental do atestado de capacidade técnica apresentado, sendo suficiente para a aferição da existência da violação ao direito então alegado. 3. Previsão do edital para manutenção da iluminação pública que exige capacidade técnica de instalação de um número específico de luminárias exclusivamente de tecnologia LED opera desarrazoada restrição, principalmente quando comprovada pela parte capacidade técnica e operacional em serviços de complexidade equivalentes . 4. Não é razoável dissociar os serviços de instalação de luminárias em vias públicas daqueles de conservação e manutenção, máxime porque apresentam similitude de rotinas e de especificação quanto ao corpo técnico/profissional para sua execução. 5. Recurso provido . Sentença reformada. Ordem concedida. Sem honorários, a teor do art. 25 da Lei 12 .016/2009. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5032186-51.2022.8 .08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível – Dje 02/08/2023)

Tal entendimento reforça a necessidade de se perquirir a finalidade da norma editalícia em detrimento do apego à literalidade exacerbada. Se a jurisprudência admite a flexibilização em requisitos de qualificação técnica para salvar a melhor proposta, com mais razão
deve-se admitir o saneamento de falha meramente documental (apresentação de certidão de região diversa)
, mormente quando a regularidade fiscal da licitante já existia à época do certame e foi prontamente demonstrada mediante diligência.

No caso, observa-se, a partir dos esclarecimentos e documentos trazidos nas contrarrazões, que a situação fática destoa daquela narrada na inicial.

A Agravante não foi excluída do certame; sua insurgência dirige-se à manutenção da concorrente que ofertou o melhor preço.

A pregoeira, ao constatar a divergência na certidão trabalhista da vencedora, oportunizou a correção (diligência), resultando na apresentação da certidão correta (do TRT da 2ª Região), comprovando-se a regularidade fiscal pré-existente.

A esse respeito, sublinhe-se que o saneamento de vícios formais é dever da Administração quando possível, conforme preconiza a Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021, art. 12, III e art. 64).

A desclassificação da melhor proposta por erro formal suprível configuraria excesso de rigor, prejudicando o erário.

Ademais, quanto à alegada violação à isonomia com base no precedente da empresa "Reali Panificadora", o argumento não se sustenta.

Conforme comprovado pelo Agravado, os efeitos daquela decisão judicial foram suspensos por este Tribunal (autos nº 5006255-16.2025.8.08.0000), o que afasta a tese de tratamento desigual injustificado sob a ótica judicial.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada (que indeferiu a liminar e manteve o certame) é medida que se impõe, sobretudo porque a atuação administrativa pautou-se na razoabilidade e na preservação da proposta mais vantajosa, inexistindo direito líquido e certo da Agravante em ver a concorrente inabilitada por vício já sanado.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, deixo de aplicá-lo, considerando que a narrativa da Agravante, embora imprecisa tecnicamente ao equiparar sua preterição a uma "inabilitação", insere-se nos limites da defesa de seus interesses comerciais, sem configurar, neste momento, dolo processual manifesto.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provim
ento.
Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.